Tribunal: STF
Processo: RE 1545252
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, apresentado por Federal Express Corporation, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA TRANSPORTADORA. CASO CONCRETO - Empresa autora enviou, por transporte aéreo contratado junto à transportadora requerida (FedEx), documentos que deveriam ter sido entregues em Montreal (Canadá), mas foram extraviados - Relação contratual entre as partes, extravio dos pacotes e responsabilidade da transportadora são questões incontroversas - Pretensão da requerida restrita à limitação da indenização a 17 DES (Direitos Especiais de Saque) por quilograma. CONVENÇÃO DE MONTREAL - Pretensão de limitação do valor da reparação por extravio de mercadorias - Artigo 22.3 da Convenção de Montreal, incorporada no ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do Decreto 5.910/06 - Inaplicabilidade no caso concreto - Tema Repetitivo 210 do Supremo Tribunal Federal cuja incidência se restringe aos casos envolvendo extravio ou perda de bagagem no âmbito do transporte aéreo de passageiros - “Distinguishing” - Presente caso, ademais, se refere a transporte de pacotes contendo documentos, possuindo irrisória importância em massa ou peso, de modo que eventual aplicação da limitação prevista na convenção internacional importaria em evidente desproporção - Extravio configurou ato ilícito e causou efetivos prejuízos à pessoa jurídica autora, comprovados nos autos mediante documentos - Devida a reparação integral do dano - Artigos 944 e 927 do Código Civil - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, o Tribunal de origem assim se manifestou:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Caso concreto em que o dano material suportado pela autora não se concretizou especificamente no extravio do pacote transportado, que continha apenas documentos em papel, de baixo valor intrínseco, mas sim nos danos reflexos que se impuseram à contratante do transporte aéreo como consequência imediata do extravio da mencionada documentação - Nexo causal evidenciado - “Distinguishing” em relação ao Tema Repetitivo 210 do Supremo Tribunal Federal - Ausência de submissão da hipótese às limitações de indenizações previstas nas Convenções Internacionais de Varsóvia e Montreal, nem aos entendimentos jurisprudenciais invocados pela transportadora embargante - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Prequestionamento - Desnecessidade - Artigo 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.”



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 210 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DA TRANSPORTADORA. 1. PRIMEIRO JULGAMENTO - Apelo desprovido, por votação unânime desta c. Câmara, para manter a r. sentença em que reconhecida a responsabilidade integral da FedEx em relação ao prejuízo suportado pela pessoa jurídica autora em razão do extravio dos pacotes, restando a transportadora condenada ao pagamento da reparação postulada na inicial, no importe de R$ 48.532,27 - Entendimento tanto do d. Juízo de primeiro grau, quanto deste Colegiado, no sentido da inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral 210 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto (“distinguishing”). 2. REEXAME - Ao analisar o recurso extraordinário interposto pela transportadora, a egrégia Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte determinou a reapreciação do caso pelo órgão colegiado - Retratação parcial - Menção, no v. Acórdão do primeiro julgamento da apelação (datado de 27/2/2024), no sentido de que a incidência do Tema Repetitivo 210 do Supremo Tribunal Federal “se restringe aos casos envolvendo extravio ou perda de bagagem no âmbito do transporte aéreo de passageiros” e realização de “distinguishing” - Entendimento da tese de repercussão geral que, em data posterior ao acordão desta c. Câmara, foi ampliado pela Corte Suprema, nos seguintes termos: “a tese fixada no tema 210 aplica-se a todo o tipo de conflito envolvendo transporte internacional, cujas normas tenham sido objeto de tratados internacionais firmados pelo Brasil” (AgReg nos EDv no AgReg nos EDcl no ARE 1372360/SP, DJe de 02/4/2024) - “Distinção” reconsiderada - De qualquer maneira, mesmo que reanalisado o caso concreto sob a ótica do Tema 210 e dos julgados dele decorrentes, nota-se que a hipótese, que tem contornos nitidamente “sui generis”, se enquadra na exceção prevista no item 5 do artigo 22 da Convenção de Montreal, que prevê a não incidência das limitações de valores impostas nos itens 1 e 2 aos casos em que “provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do transportador ou de seus prepostos”, “de forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano” - Tratando-se de extravio de 3 kits de documentos, de peso irrisório, a pretendida aplicação da limitação prevista no item 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal (originalmente, 17 DES por quilograma; atualmente, 22 DES por quilograma), representaria reparação insignificante ou mesmo ultrajante à parte lesada, no importe de R$ 159,79 - Desproporção e teratologia flagrantes em cotejo com as peculiaridades fáticas, em especial a relevância dos documentos, sua destinação, a incontroversa falha na prestação do serviço da transportadora configurada na perda dos pacotes e os relevantes prejuízos financeiros decorrentes diretamente do extravio, devidamente comprovados pela parte lesada. EM SEDE DE REAPRECIAÇÃO, RECONSIDERA-SE APENAS EM PARTE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 178 da Constituição da República. Argumenta-se, ainda, que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou vigência à Convenção de Montreal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea b do permissivo constitucional (art. 102, III, b, da CF/1988). Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário interposto com base na alínea "b" contra acórdão que não contém declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1501878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 27-03-2025)



    Ainda que, eventualmente, superado tal óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal ventilada, visto que o Tribunal local decidiu a demanda com base no conjunto fático-probatório dos autos, veja-se:



    “A pessoa jurídica autora ingressou com a presente demanda pretendendo a condenação da transportadora requerida ao pagamento de indenização decorrente do extravio de documentos (cartas de conhecimento marítimo e faturas) que foram entregues à FEDEX para transporte aéreo, entre 29/03/2021 e 26/04/2021, e tinham como destino final o Porto de Montreal, no Canadá; aduziu que referidos documentos eram necessários para que os contêineres com os produtos exportados e enviados por meio marítimo fossem liberados ao comprador, no destino; narrou que os documentos mencionados se perderam, conforme admitido por carta e por mensagens de texto pela requerida, sem qualquer justificativa plausível e sem que tenha recebido qualquer respaldo da transportadora, notadamente financeiro; em razão do ocorrido e de modo a viabilizar a liberação das mercadorias a fim de evitar prejuízos ao comprador, teve de contratar um seguro para cada kit de documentos extraviados, suportando um prejuízo no importe de R$ 48.527,31. [...] Vale lembrar que, no caso aqui em debate, a carga transportada pela requerida se tratava de três kits de documentos em papel. E embora não haja nos autos informação a respeito do peso transportado, é presumível que, pela natureza do produto, sua importância em massa se afiguraria irrisória, de modo que eventual restrição sobre a indenização, com base na Convenção acima referida (que considera a massa transportada), importaria em franca desproporção, pois privaria a parte autora da reparação integral do prejuízo sofrido. Mesmo porque o prejuízo em dinheiro comprovado nos autos não se refere ao valor financeiro dos papeis transportados, propriamente ditos, mas sim nos prejuízos que a exportadora teve de arcar em decorrência de seu extravio, contratando seguros para que fosse possível a liberação de produtos (anteriormente transportados por via marítima) ao importador em solo estrangeiro.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE PERECIMENTO DE PEÇAS IMPORTADAS. HIPÓTESE DE DOLO OU CULPA GRAVE DA TRANSPORTADORA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1372945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-101 26-05-2022)



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1242964 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-064 08-04-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente